Tribunal: CARF
Processo: 11080.917037/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917037/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.331 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA IDÔNEA.
CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA. PROVIMENTO.
O direito creditório cuja certeza e liquidez foi demonstrada por meio de
documentação hábil e idônea e confirmada em diligência fiscal procedida pela
unidade de origem deve ser reconhecido quando do julgamento do recurso
interposto contra a decisão que denegou o direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer parte do direito creditório pleiteado
na DCOMP no 39824.72747.310712.1.3.04-0040, nos termos do que fora apurado em diligência
pela unidade de origem.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.300 (fls. 171/178), por meio da qual este Colegiado,
seguindo o voto do ilustre relator original do recurso voluntário, resolveu converter o feito em
diligência:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917037/2012-94
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.331 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917037/2012-94

[...]
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório (Rastreamento no 41973859), emitido em 03/01/2013, pela
DRF Porto Alegre, que não homologou a compensação declarada por meio do
Per/Dcomp no 39824.72747.310712.1.3.040040, uma vez que o crédito
informado de R$ 20.553,53, correspondente a parte do pagamento de COFINS
(código 2172) de R$ 34.081,42, efetuado em 17/05/2010, já estava integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte (débito de R$ 34.081,42 do
código 2172 do PA 30/04/2010).
Cientificada da decisão administrativa, em 21/01/2013, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, argumentando que após a constatação da
indisponibilidade do direito creditório, foi agendada uma consulta junto ao
plantão fiscal da RFB em Porto Alegre, onde o então servidor orientou que fosse
realizada a retificação das declarações de DCTF e Dacon, para que o crédito
fosse disponibilizado. Por essa razão, foram retificadas as referidas declarações.
A decisão recorrida negou guarida à impugnação da empresa porque a DCTF fora
retificada após o despacho decisório e também porque esta não veio instruída com
documentos idôneos capazes de aferir a liquidez e certeza de suas informações
retificadoras, como se verifica dos argumentos resumidos na seguinte ementa, verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 17/05/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de
se considerar não homologada a compensação declarada.
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada em 03.04.2014 do teor do acórdão recorrido (fls. 49), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário no dia 29 daquele mesmo mês e ano (fls. 52/75), ilustrado
com 66 documentos (fls. 76/185), no qual (a) – historiou os fatos; (b) – discorreu sobre
o regime de tributação adotado pela recorrente e da incidência das contribuições para o
PIS e para a COFINS sobre os produtos consumidos; (c) – dos fundamentos adotados
pela decisão recorrida; (d) –suscitou preliminar quanto a necessidade da realização de
diligência para a verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado a título de PIS e
COFINS, inclusive citando julgados deste Conselho; (e) – no mérito discorreu sobre o
direito de crédito em face do recolhimento a maior que o devido das contribuições para
o PIS e para a COFINS, no período de apuração de abril de 2010; e, (f) – formulou
pedidos alternativos de diligência ou provimento do apelo.
Em seu apelo, sustentou mais a recorrente que, de fato, a empresa laborou em erro
material e recolheu indevidamente COFINS sobre todo o faturamento do mês de abril
de 2010, “conforme consta da DCTF apresentada em 22/06/2010 e do respectivo DAF
de recolhimento, no valor de R$ 34.081,42, pago em 17/05/2010 (cópias anexas, docs.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.331 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917037/2012-94

Nos 58 e 59), quando o valor correto da contribuição era de apenas R$ 3.966,53, como
também demonstrado na DACON/Retificadora apresentada em 24/01/2013 e na
DCTF/Retificadora apresentada em 25/01/2013 (docs. 60/61). E conclui, verbis.
Resta comprovado, portanto, que ela pagou indevidamente, neste mês, a
importância de R$ 30.114,89, cujo saldo credor atualizado como acima referido,
no valor de R$ 25.021,87, foi utilizado para compensar com débito de CSLL,
relativo ao 2o trimestre/2012. Vide, também, relação das DCTFs Originais e
Retificadoras – ref. Abril/2010 e do Demonstrativo contendo o Resumo do
Faturamento e dos Valores das Contribuições Recolhidas, Devidas e Valores
Pagos a Maior – docs. Nos 63/64).
Da mesma forma, a compensação do saldo do crédito decorrente do pagamento a
maior foi efetuada com débitos CSLL, no valor de R$ 25.021,87, referente ao 2o
trimestre/2012, sendo que tal operação foi também devidamente contabilizada na
data antes referida, como consta das Fichas anexas do Livro Razão da mesma
contribuição (doc. Nos 65).
Ao proceder à análise da peça recursal, o ilustre relator manifestou em seu voto o
entendimento quanto à necessidade de acolher a preliminar suscitada pela Recorrente e converter
o julgamento em diligência para que a unidade de origem da RFB, responsável pela análise do
direito creditório, adotasse as seguintes providências:
1. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os argumentos
e documentos trazidos aos autos em sede de Recurso Voluntário.
1. Aferir a autenticidade da documentação exibida com o recurso voluntário e se tais
documentos corroboram (ou não) as assertivas sustentadas no apelo da recorrente.
2. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência pelo
responsável pelo cumprimento desta diligência.
3. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
4. Dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa diligência e do relatório
referido no item anterior, para se manifestar, querendo, no prazo de 30 dias.
5. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento da
demanda.
Submetido o voto à apreciação dos demais membros do presente colegiado,
decidiu-se, por maioria de votos:
[...] converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que
esta tome conhecimento e se manifeste sobre os argumentos e documentação exibidos
em sede de recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. [...]
Os autos então foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência
solicitada,
registrando
suas
conclusões
na
Informação
EQAUD/DEVAT/SRRF10a/RFB de 20 de dezembro de 2021 (fls. 220/221). Em 29/12/2021, a
ora Recorrente foi cientificada do referido parecer (vide AVISO DE RECEBIMENTO
AR041838788FY às fls. 223), apresentando resposta (fls. 226/227) em 14/01/2022 .
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.331 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917037/2012-94

Em seguida, na medida em que o Conselheiro que relatara a Resolução no 3001-
000.300 não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo foi encaminhado a
este colegiado para novo sorteio, tendo sido sorteado e distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Como já apontando no relatório deste acórdão, o presente processo trata da
controvérsia instaurada a partir da não homologação da Declaração de Compensação no
39824.72747.310712.1.3.04-0040 (fls. 18/22), pelo despacho decisório no 041973859 (fls.
13/17).
Cientificada dessa decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02), que foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/CTA
(Curitiba/PR), por meio da decisão consubstanciada no acórdão 06-45.884 (26/29).
A Recorrente então apresentou recurso voluntário da decisão da primeira instância
(fls. 35/58). Ao julgá-lo, o relator original votou pela necessidade da realização de diligência
para que a unidade de origem da RFB analisasse o direito creditório a partir dos novos
documentos juntados pela Recorrente ao processo; voto este que foi seguido pela maioria dos
integrantes da turma na Resolução no 3001-000.300 (fls. 171/178).
Tal decisão baseou-se no fato da Recorrente, em suas razões de recurso, ter
alegado, em suma, que o pagamento indevido a título de COFINS no período de apuração
04/2010 ocorreu por um equívoco na apuração e recolhimento da referida contribuição, visto que
uma parte dos produtos por ela comercializados estavam sujeitos à alíquota zero, mas sobre eles
foi calculado e recolhido tributo à alíquota de 3%.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.331 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917037/2012-94

Por apresentarem um panorama do erro que teria levado ao recolhimento
indevido, transcrevo a seguir alguns excertos da peça recursal:
Embora a MULTIRAD se dedique ao comércio atacadista de medicamentos, ela é uma
empresa de médio porte, razão pela qual vem elaborando suas demonstrações
financeiras e apresentando suas declarações do imposto de renda com base no lucro
presumido, como se verifica da cópia anexa do Recibo de Entrega da DIPJ relativa ao
exercício de 2011, ano-base de 2010 (cópia anexa — Doc. n° 55).
E no tocante à apuração e cálculo das Contribuições para o PIS e para a COFINS, a
recorrente vem adotando a sistemática de cálculo com base no regime cumulativo, que
estabelece a incidência, respectivamente, das alíquotas de 0,65% e de 3,0%, no
percentual total de 3,65% sobre o faturamento mensal.
Acontece, porém, que a maioria dos remédios por ela comercializados é classificada na
Posição 3006.30.1, cuja tributação do PIS e da COFINS e tem previsão legal de
incidência sob o chamado regime "monofásico", ou seja: o cálculo e recolhimento de
tais contribuições está concentrado na saída da indústria ou na sua importação, com a
aplicação de alíquotas em percentuais maiores e suficientes (alíquota de 2,1% para o
PIS e de 9,9% para a COFINS) para a exigência das contribuições de toda a cadeia de
comercialização dos produtos (Lei n° 10.147, de 21/12/2000, art. 10, inciso 1, com a
redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004).
Em decorrência disso, a legislação determina a "redução a zero das alíquotas das
Contribuições para o PIS e para a COFINS incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda dos produtos tributados na forma do inciso I do artigo 1°, pelas
pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de importador" (v.
Lei n° 10.147/2000, artigo 2°), como é o caso da ora Recorrente.
Importante ressaltar que tal sistemática de tributação passou a ser aplicada para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1° de maio de 2001 (v. art. 7° da referida Lei).
lnobstante isso, a Empresa Recorrente, por equívoco e/ou desconhecimento do referido
benefício, continuou a tributar integralmente o faturamento de todos os produtos
comercializados, inclusive aqueles classificados nos Códigos integrantes da Posição
3006.30.1, que, como antes referido, em face de expressa determinação legal,
estavam com a alíquota reduzida a zero, desde maio de 2001.
Essa situação, de pagamento a maior que o devido das contribuições para o PIS e para
a COFINS aconteceu até abril/2012, quando a empresa foi alertada sobre o fato e passou
a dar saída dos referidos produtos sem a incidência das contribuições sobre o respectivo
faturamento.
Já no que se refere ao período anterior, em que houve o recolhimento indevido das
contribuições, a empresa foi orientada pelo Plantão Fiscal da Delegacia da Receita
Federal de Porto Alegre/RS de que poderia aproveitar-se do crédito dos pagamentos
efetuados a maior que o devido relativo aos cinco anos anteriores (não atingidos pela
decadência) mediante a compensação dos mesmos com débitos futuros de impostos ou
contribuições devidas pela empresa e administrados pela Receita Federal, tudo mediante
a apresentação das respectivas PER/DCOMPs.
E, de fato, a empresa ingressou a partir de junho de 2012 com inúmeras PER/DCOMPs
para fins de compensação dos créditos decorrentes dos pagamentos feitos a maior que
o devido a título de PIS e de COFINS, relativos aos períodos de apuração de abril
de 2010 em diante, com outros débitos de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal.
Em relação ao período de apuração de abril de 2010, foi apresentada
PER/DCOMP em 25/07/2012, para compensar parte do saldo do crédito de
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.331 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917037/2012-94

COFINS, no valor de R$20.553,53, informado na mesma declaração, pago a maior
que o devido no período de apuração de abril/2010, que atualizado representa
R$25.021,87 (atualizado pela SELIC), com débitos da CSLL, no valor de
R$25.021,87M referente ao 2° TRIMESTRE DE 2012 (V. cópia da PERD/COMP e
Demonstrativo da Utilização da Compensação — docs. nos 56 e 57)
Porém, o que não ficou claro para a Contribuinte, na ocasião, é que antes de ingressar
com as PER/DCOMPs de compensação ela deveria ter efetuado a retificação das
DCTFs e dos DACONs para reduzir os valores das mencionadas contribuições ao
efetivamente devido em cada período de apuração.
E isso somente foi esclarecido quando a empresa tomou conhecimento do Despacho
Decisório de não-homologação das compensações efetuadas, em face de suposta
inexistência de qualquer crédito a compensar no período de apuração indicado em
cada PER/DCOMP. Importante referir que tal decisão foi adotada meramente em razão
do descumprimento de uma obrigação formal, qual seja, a não apresentação anterior
das declarações retificadoras das DCTFs e DACONs relativas aos respectivos períodos
de apuração.
Após ser cientificada do despacho em questão a Recorrente providenciou a entrega, em
25/01/2013, das Declarações Retificadoras das DCTFs a fim de ser sanada a
irregularidade formal e consolidados os créditos a que tinha direito.
E, no caso tratado no presente processo, ou seja, em relação ao período de apuração
de 30/04/2010, a empresa recolheu a COFINS sobre todo o faturamento do mês,
conforme se constata da DCTF apresentada em 22/06/2010 e do respectivo DARF de
recolhimento, no valor de R$34.081,42, recolhido em 17/05/2010 (cópias anexas —
docs. nc's 58 e 59), quando o valor correto da contribuição era de apenas R$3.966,53,
como também demonstrado no DACON/Retificador apresentado em 24/01/2013 e na
DCTF/Retificadora apresentada em 25/01/2013 (docs. n°s 60 e 61).
O DARF de recolhimento da COFINS, no valor de R$34.081,42, foi também
devidamente escriturado na contabilidade da empresa em 17/05/2010 (data do
pagamento), conforme faz prova a anexa cópia da Ficha "RAZÃO ANALÍTICO
INDIVIDUAL" de PIS e COFINS devidos, referente ao ano de apuração de 2010 (v.
cópia anexa — doc. n°62)
Resta comprovado, portanto, que ela pagou indevidamente, neste mês, a importância de
R$30.114,89; cujo saldo credor atualizado como acima referido, no valor de
R$25.021,87, foi utilizado para compensar com débito de CSLL, relativo ao 2°
trimestre/2012. Vide, também, Relação das DCTFs Originais e Retificadoras — ref.
Abril/2010 e do Demonstrativo contendo o Resumo do Faturamento e dos Valores das
Contribuições Recolhidas, Devidas e Valores Pagos a Maior (docs. nos 63 e 64).
Procedida à diligência, a unidade de origem registrou sua análise na Informação
EQAUD/DEVAT/SRRF10a/RFB de 20 de dezembro de 2021 (fls. 220/221), na qual constam
as seguintes conclusões:
2. Em cumprimento a essas determinações [da Resolução no 3001-000.300], examinaram-
se as Notas Fiscais de venda apresentadas pela interessada, “representativas de
aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do crédito de COFINS apurado no mês de
abril/10 ...” (fls. 37 e 38).
3. A seguir, consultaram-se as Notas Fiscais eletrônicas - NF-e emitidas pela interessada no
mês de abril 2010, constantes no Sistema Público de Escrituração Digital – Sped (fl. 223).
Apurou-se a receita da venda de produtos classificados na Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM na posição 3006.30.1 e códigos 3006.30.11 – 3006.30.13 – 3006.30.16 –
3006.30.17 e 3006.30.19. Sobre a mencionada receita, incide a alíquota zero no cálculo da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS devida. Apurou-se
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.331 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917037/2012-94

também a receita da venda de produtos classificados nos demais códigos NCM. Sobre essa
receita, incide a alíquota de 3% (três por cento) no cálculo da COFINS devida.
4. Os novos valores da base de cálculo e da COFINS devida foram comparados com os
dados informados pela interessada no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
– DACON, retificador, relativo ao período de apuração abril/2010 (fls. 196 a 207). Por
oportuno, elaborou-se a planilha anexa à fl. 217, abaixo copiada:
Multirad Comércio de Material Hospitalar Ltda.
CNPJ no 87.001.756/0001-33

Cálculo da COFINS Regime Cumulativo - Período de Apuração Abril/2010

Valores em Reais

NFs-e não canceladas emitidas em 04/2010

Sistema Sped
NF-e
COFINS
Devida
Informado no
Dacon
Retificador
COFINS
Devida

Receita de vendas de bens e serviços
tributada à alíquota de 3%
135.987,00
4.079.61
132.217,80
3.966,53

Receita de vendas de bens e serviços
tributada à alíquota zero
999.439,00

1.003.829,51

Total das receitas
1.135.426,90
1.136.047,31

NFs não canceladas nos 001 a 368

NFs canceladas nos 27 – 224 – 260 –
261 no montante de R$ 16.330,00

5. Por fim, confirmou-se, no Sistema SIEF – Documentos de Arrecadação, o pagamento
realizado no dia 17/05/10, no código de receita 2172, no valor de R$ 34.081,42 (fls. 213
a 216). Considerando os valores originais do pagamento e do débito de COFINS (este
apurado conforme descrito no item 3), R$ 34.081,42 e R$ 4.079,61, respectivamente,
constatou-se pagamento indevido/a maior no valor original de R$ 30.001,81:
Cálculo da COFINS Regime Cumulativo - Período de Apuração Abril/2010

Valores em Reais

NFs-e não canceladas emitidas em 04/2010

Pagamento Sistema Sped NF-e
COFINS
Devida
Pagamento
Indevido/a Maior

Receita de vendas de bens e
serviços tributada à alíquota de 3%
34.081,42
135.987,00
4.079,61
30.001,81
Em 29/12/2021, a Recorrente recebeu a intimação do resultado da diligência
(aviso de recebimento AR041838788FY às fls. 223), para a qual apresentou resposta em
14/01/2022 (fls. 226/227), informando que:
[...] a empresa vem manifestar a sua concordância com a compensação do valor maior
que o devido de R$30.001,81 (trinta mil, e um reais e oitenta e um centavos), conforme
constatação/conclusão formatada na informação fiscal e nos termos dos pedidos
formulados nos processos supra indicados
Constata-se, portanto, que, não só ao amparo da vasta documentação carreada ao
processo, mas também por meio das informações constantes do Sistema Sped NF-e, a unidade de
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.331 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917037/2012-94

origem apurou em diligência que o valor devido pela Recorrente a título de COFINS em 04/2010
é R$ 30.001,81 inferior ao valor recolhido no período, devendo, assim, ser reconhecido um
crédito em favor da Recorrente neste valor.
Todavia, tendo em vista que o direito creditório apurado em diligência é R$
113,08 (cento e treze reais a oito centavos) inferior ao declarado na DCOMP (R$ 30.114,89) e
que esse mesmo crédito é objeto de outras duas declarações de compensação (processos nos
11080.917035/2012-03 e 11080.917036/2012-40, sob minha relatoria), nas quais foi utilizado o
valor total de R$ 9.561,36 (R$ 4.652,33 + R$ 4.909,03), entendo que o saldo do direito creditório
a ser reconhecido nestes autos é de R$ 20.440,45 (R$ 30.001,81 menos R$ 9.561,36).
Processo:
11080.917035/2012-03
11080.917036/2012-40
11080.917037/2012-94
DCOMP no:
15666.78386.260612.1.3.04-6774 16012.95057.250712.1.3.04-5285 39824.72747.310712.1.3.04-0040
Saldo Inicial
30.001,81
25.349,48
20.440,45
Crédito Original
Utilizado (DCOMP)
4.652,33
4.909,03
20.553,53
Saldo Disponível
25.349,48
20.440,45
-113,08

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer parte do direito creditório pleiteado na DCOMP no 39824.72747.310712.1.3.04-0040,
no valor original de R$ 20.440,45, nos termos do que fora apurado em diligência pela unidade de
origem.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 239
DF CARF MF
Original